Tribunal: TJSP
Processo: 1011738-17.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – EXONERAÇÃO E POSTERIOR REINTEGRAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL – Pretensão de pagamento dos vencimentos pelo período em que esteve afastada – Cabimento – Invalidação do ato de exoneração e determinação de reintegração ao cargo, impostos por sentença transitada em julgado – Reflexos financeiros devidos – Entendimento do C.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE – EXONERAÇÃO E POSTERIOR REINTEGRAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL – Pretensão de pagamento dos vencimentos pelo período em que esteve afastada – Cabimento – Invalidação do ato de exoneração e determinação de reintegração ao cargo, impostos por sentença transitada em julgado – Reflexos financeiros devidos – Entendimento do C. STJ – DANOS MATERIAIS – Ausência de comprovação do nexo de causalidade – DANOS MORAIS – Cabimento de indenização – Evento que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Fixação da indenização baseada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
Apelo e recurso adesivo não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011738-17.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, é apelada/apelante CLAUDIA
REGINA PERES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao recurso adesivo. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011738-17.2018.8.26.0590 -Voto no 13019
Voto no 13019
Apelação no 1011738-17.2018.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelantes: Prefeitura Municipal de São Vicente e Claudia Regina Peres da Silva
Apelados: os mesmos
MM. Juiz: Fabio Francisco Taborda
AÇÃO
DE
COBRANÇA

PROFESSORA
DO
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE
EXONERAÇÃO E
POSTERIOR REINTEGRAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DE
DECISÃO JUDICIAL
Pretensão de pagamento dos
vencimentos pelo período em que esteve afastada

Cabimento
Invalidação do ato de exoneração e
determinação de reintegração ao cargo, impostos por
sentença transitada em julgado
Reflexos financeiros
devidos Entendimento do C. STJ DANOS MATERIAIS
Ausência de comprovação do nexo de causalidade

DANOS MORAIS Cabimento de indenização Evento
que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano Fixação
da indenização baseada em critérios de razoabilidade e
proporcionalidade Sentença mantida.
Apelo e recurso adesivo não providos.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Claudia Regina Peres da
Silva em face do Município de São Vicente, objetivando o pagamento de
vencimentos dos meses de dezembro de 2014 a setembro de 2015, bem como de
indenização por danos materiais, no valor de R$ 8.860,21, e por danos morais, no
valor de R$ 20.000,00, todos acrescidos de correção monetária e juros.
Segundo a inicial, a autora foi reintegrada no cargo de professora, por
força de decisão judicial (Mandado de Segurança no 1011078-62.2014.8.26.0590),
uma vez que sua exoneração ocorreu de forma ilegal. Defende fazer jus aos
vencimentos do período em que permaneceu afastada, bem como indenização por
danos materiais (dívidas bancárias e honorários advocatícios) e danos morais (vítima
de um ato ilícito e, concomitantemente, desestimular o causador do dano a reincidir
na conduta lesiva).
A r. sentença de fls. 268/275, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para “condenar a ré a pagar à autora: a) as remunerações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011738-17.2018.8.26.0590 -Voto no 13019
do período compreendido entre dezembro de 2.014 a setembro de 2.015, inclusive o
13o de 2.014 (caso não adimplido), em valores, todavia, a serem apurados
oportunamente por ocasião do cumprimento do julgado; b) indenização por danos
morais na quantia estimada de R$ 10.000,00. A correção monetária, devida, com
relação à letra “a”, a partir das datas em que deveriam ter ocorrido os créditos das
verbas, e quanto ao item “b”, a partir desta data (Súmula no 362 do STJ), será
apurada mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que vier a ser definido no
julgamento do Tema no 905 do STJ). Os juros moratórios, por seu turno, incidentes,
em ambos os casos, desde a citação, serão calculados pelos índices de remuneração
da caderneta de poupança. conforme decidido no RE no 870.947/SE, objeto do tema
de Repercussão Geral no 810 do STF. Sucumbente em maior parte, a PMSV arcará
com o pagamento de 75% das custas e despesas processuais (observada a isenção da
taxa judiciária a que faz jus), cabendo o restante à autora. Os honorários
advocatícios, por sua vez, em virtude da impossibilidade de compensação instituída
pelo artigo 85, §14, do NCPC, são arbitrados em favor dos patronos da autora e da
ré, respectivamente, nos percentuais de 15% e 5% do valor da condenação,
respeitadas, novamente, as isenções que gozam”.
Apela a Prefeitura Municipal de São Vicente (fls. 278/282), alegando que
o pagamento de remuneração de forma retroativa gera locupletamento sem causa em
detrimento do erário, pois a autora não trabalhou no período entre dezembro de 2014
a setembro de 2015. Ainda, indevido o pagamento de indenização por danos morais,
“uma vez que a reintegração no cargo público foi determinada por ordem judicial, a
qual foi cumprida”. Além disso, o valor fixado (R$ 10.000,00) se revela exorbitante
para o caso concreto, já que supera a remuneração mensal da autora.
A autora, por sua vez, recorre de forma adesiva (fls. 292/299),
defendendo ser devida a indenização por danos materiais, pois “o documento de fls.
72 demonstra nitidamente que em setembro de 2015 a recorrente chegou a débito
negativo utilizando o cheque especial no valor de R$ 5.260,21 (cinco mil duzentos e
sessenta reais e vinte um centavo)”. Postula majoração do valor fixado à título de
danos morais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o trabalho
desenvolvido na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011738-17.2018.8.26.0590 -Voto no 13019
Somente a autora apresentou contrarrazões (fls. 286/291).
Eis o breve relato.
Os recursos serão analisados em conjunto.
Pretende a autora o pagamento de vencimentos atrasados e não pagos em
decorrência de exoneração reconhecida como indevida em processo judicial, bem
como indenização por supostos danos materiais e morais.
Para tanto, narrou a autora, em resumo, que:
“Em 24/11/2011 a requerente se afastou do trabalho para iniciar um
tratamento médico, passando, assim, a receber auxílio-doença. Em uma
das perícias realizadas durante o período de afastamento foi sugerido
pelo médico perito que a requerente fosse afastada por aposentadoria
por invalidez; procedimento que foi negado, dada a não concretização
do estágio probatório.
Após este episódio, a requerente foi submetida a outras perícias, sendo
afastada por auxílio-doença, conforme documentos em anexo.
Registre-se que, mesmo em afastamento médico é necessário que haja
atribuições de aulas no final de cada ano para que o benefício de auxílio-
doença seja pago normalmente, ou seja, mesmo afastada as atribuições
de aula ocorrem normalmente.
E, foi justamente o que ocorreu em dezembro de 2014, pois em
solenidade de atribuição de aula a requerente foi convocada e teve
atribuições de aulas para o ano letivo seguinte (2015), entretanto, para
sua surpresa, ao conferir seu extrato bancário verificou que o
pagamento dos vencimentos do mês de dezembro de 2014 não havia sido
creditado em sua conta bancária.
Orientada a buscar informações diretamente junto ao setor de
Recursos Humanos, a requerente foi informada que havia sido
exonerada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011738-17.2018.8.26.0590 -Voto no 13019
(...)
Diante do ato coator da administração pública foi impetrado Mandado
de Segurança que reverteu a decisão administrativa e declarou nulo o
ato que exonerou a requerente (...) a requerida efetuou a reintegração da
requerente, no entanto, não efetuou o pagamento dos meses entre
dezembro de 2014 e até a reintegração em 2015.
(...)
Frisa-se que o ato de exoneração ocasionou danos materiais, porquanto,
sem proventos, a requerente acabou por abarcar dívidas bancárias.
(...)
Além da dívida bancária a requerente foi obrigada a contratar advogado
para impetrar mandado de segurança devido ao ato ilícito da requerida
que a exonerou e cortou seus vencimentos.
(...)
No caso posto evidenciamos a ocorrência do dano moral na medida que
a requerente em tratamento psicológico desde 2011 se viu obrigada a
entrar com ação judicial (Mandado de Segurança) para reverter o ato
ilícito da exoneração, ficando por longos 10 (dez) meses sem seus
proventos que lhe subsidiaria em suas necessidades básicas como
moradia, alimentos e medicação” (fls. 3/8).
Pois bem.
Cumpre anotar que não cabe mais rediscutir, aqui, o decidido nos autos
do Mandado de Segurança no 1011078-62.2014.8.26.0590, verificando-se, em
consulta ao sistema SAJ deste E. Tribunal, que o respectivo Acórdão, prolatado por
esta C. Câmara, manteve o julgamento de Primeiro Grau, “para declarar nulo o ato
administrativo que exonerou a impetrante, determinando, em consequência, sua
imediata reintegração ao cargo de professora substituta de educação básica II, com
efeitos retroativos à data do ajuizamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011738-17.2018.8.26.0590 -Voto no 13019
Constou do V. Acórdão:
“Conforme se depreende do exame dos autos, a impetrante apresentou o
quadro depressivo após o exercício no cargo, tanto que foi submetida à
primeira avaliação especial de desempenho, logrando êxito, como
constou das informações (fls. 185).
O ato que ensejou a exoneração, cuja motivação é a inaptidão física ou
mental da servidora para exercer suas atividades (fls. 227), não pode
prosperar.
Isto porque, além de não noticiada qualquer penalidade no prontuário
da impetrante, não houve sua avaliação em idoneidade moral, disciplina
e assiduidade. A Administração, por mera conveniência, exonerou
servidora doente, após ter concedido a ela sucessivas licenças.
Ora, não pode a Administração ignorar a necessidade de efetiva
avaliação da servidora durante o desempenho de suas funções. Doença
superveniente à nomeação não constitui fundamento válido à
exoneração.
(...)
Ademais, a Administração tem o dever de concretizar os direitos
fundamentais previstos na Constituição Federal e os Princípios ligados a
ela, com o fim de garantir à pessoa humana uma vida digna. Não pode,
assim, por simples conveniência, desprezar servidor de boas condutas,
que adquiriu doença após a nomeação, ainda que durante o estágio
probatório. O interesse público não pode ser absoluto a ponto de sufocar
o direito à vida, saúde e dignidade humana” (destaquei).
Desse modo, reconhecida a ilegalidade e a respectiva nulidade do ato
exoneratório, que prescindiu da instauração de processo administrativo, necessário se
mostra, por consequência, o pagamento de todos os reflexos financeiros correlatos
relativos ao período em que ficou indevidamente afastada, conforme entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011738-17.2018.8.26.0590 -Voto no 13019
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR
DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PNE. CANDIDATO
EMPOSSADO E COM EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO.
VISÃO MONOCULAR. EXONERAÇÃO E POSTERIOR
REINTEGRAÇÃO.
PAGAMENTO
DOS
REFLEXOS
FINANCEIROS.
I - Na origem, trata-se de ação, que objetiva: a anulação de
ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação para o
cargo de auxiliar de enfermagem, o pagamento da
remuneração correspondente ao período de afastamento e a
indenização por danos morais.
II - É de se ressaltar que não se trata de a nomeação tardia.
Após tomar posse, a parte autora foi submetida a novo
exame médico, em que não se constatou deficiência visual
prevista na lei, o que ensejou a sua exoneração. No caso em
tela, restou expressamente consignado que a recorrente foi
nomeada e tomou posse no cargo em 13/4/2006, após ter
sido declarada apta em exame médico admissional e
exonerada somente em 12/04/2007. Amolda-se, portanto à
jurisprudência mencionada no próprio acórdão recorrido,
verbis: "A jurisprudência já se encontra sedimentada no
sentido de que o proveito econômico decorrente da
aprovação em concurso público condiciona-se ao exercício
do respectivo cargo, sob pena de enriquecimento sem causa.
Precedentes: STF, Primeira Turma, Al n° 763774 AgR/PR,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, publicado em 16/04/2013;
STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp n° 1371234/DF, Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, publicado em 06/09/2013;
STJ, AgRg no REsp 1269168/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2013, Die

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011738-17.2018.8.26.0590 -Voto no 13019
30/08/2013".
III - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido
de que a reintegração de Servidor Público decorre da
ilegalidade de demissão, implicando na sua anulação e no
conseqüente pagamento dos reflexos financeiros correlatos.
Neste sentido: AgRg no AgRg no REsp 1355978/SE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/05/2017; REsp
1169029/PR,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
17/02/2011,
DJe
15/03/2011.
IV - Tendo a parte recorrente efetivamente tomado posse e
entrado em exercício, e posteriormente exonerada por ato
considerado ilegal, deve ser reintegrada com direito ao
pagamento de todos os reflexos financeiros correlatos
relativos ao período em que ficou indevidamente afastada.
V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1699141/RJ,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 2a T., j. 15.03.2018
d.n.)

Prosseguindo, quanto ao alegado dano material, a autora afirma ter obtido
débito negativo (necessidade de utilizar o cheque especial), no valor de R$ 5.260,21.
Realmente, o documento de fl. 72 demonstra seu saldo negativo, bem
como o pagamento de juros, na data de 10.09.2015, no valor de R$ 335,07.
Todavia, ausente a prova do nexo de causalidade, não há como evidenciar
que as dívidas bancárias apontadas são decorrentes de gastos ordinários necessários
para sua subsistência, mesmo porque, consta do mesmo documento o crédito de
proventos da Secretaria da Fazenda, em 08.09.2015, no valor de R$ 1.983,22.
Desta forma, indevido qualquer pagamento a título de danos materiais.
Por fim, a indenização por danos morais deve ser mantida.
Ora, inegável o sofrimento da autora, que estava doente, em ser
exonerada por conveniência da Administração, uma vez que, como anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011738-17.2018.8.26.0590 -Voto no 13019
reconhecido, “Doença superveniente à nomeação não constitui fundamento válido à
exoneração”.
Conforme consignado pelo Juízo “a quo”:
“Afinal, não suficiente fosse todo sofrimento psicológico causado pelo
quadro que acometeu a autora após o diagnóstico de transtorno depressivo
recorrente grave, a Municipalidade ainda resolveu “brindá-la” com a exclusão de
seus quadros, utilizando, como fundamento para a decisão, justamente a doença que
tanto a afligia” (fl. 273).
Como se vê, a exoneração não decorreu de ilícito ou falha por parte da
autora, nem atendeu aos parâmetros mínimos da razoabilidade, uma vez que lastreada
em falta de avaliação de desempenho porque a servidora estava de licença médica,
gerando, assim, aborrecimentos acima do comum.
Ainda, a autora necessitou ajuizar duas demandas para conseguir sua
reintegração e consequentes direitos, tendo a Administração sempre ofertado
resistência.
Em relação ao “quantum”, mormente considerado o caráter dúplice da
indenização por dano moral, visando, tal verba, impedir nova ilegalidade e a
compensação pelo prejuízo sofrido, não podendo, por isso, ser fonte de
enriquecimento e, tampouco, conter valor inexpressivo, houve fixação adequada na r.
sentença.
Cumpre, aqui, observar que seu valor não contém relação direta aos
vencimentos da autora, como pretendido pelo Município, necessitando ser razoável e
proporcional à reparação do ocorrido.
Nesse passo, conclui-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
serve à devida reparação moral, descabendo sua minoração ou majoração.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por derradeiro, de rigor a majoração em 1% dos honorários devidos,
apenas, à patrona da autora, uma vez que a Prefeitura Municipal de São Vicente não
apresentou contrarrazões (fl. 305).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011738-17.2018.8.26.0590 -Voto no 13019
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo e ao recurso
adesivo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator